Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734074-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SURAMA VELOSO PEIXOTO ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 204477605, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Surama Veloso Peixoto Arantes, deixou de prover pedido de intimação da sociedade empresária e intimou a parte Exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de arquivamento provisório dos autos. Nas razões recursais (ID 62970123), a Agravante alega, em síntese, que em 10/1/2024 noticiou o descumprimento do acordo firmado e requereu o prosseguimento dos atos constritivos. Ocorre que, em 29/1/2024, as partes entabularam nova avença e, na mesma data, o juízo determinou a intimação dos sócios, ocorrida quando o devedor já estava cumprindo o acordo entabulado. Aduz que, em 14/5/2027, o juízo determinou que a credora promovesse o andamento do feito, ignorando o termo de acordo juntado aos autos em 29/1/2024. Assevera que em junho/2024, tendo em vista o inadimplemento da prestação assumida em janeiro/2024, a credora requereu o prosseguimento das medidas constritivas com nova intimação dos sócios da devedora. Sustenta que a tutela de urgência se justifica ante a probabilidade do direito e o resultado útil do processo, pois aguardar o julgamento do Agravo pode gerar tramitação desnecessária do processo de Execução e trazer à Agravante prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação dos sócios da devedora ou suspensão dos Autos de Execução até o julgamento definitivo do Agravo. Determinada a intimação da Agravante para esclarecer, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse e da dialeticidade recursal (ID 63042442), ela se quedou inerte (ID 63777246). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, constata-se a falta de interesse recursal da Agravante em relação ao pedido de intimação da sociedade empresária, requerido na origem em 20/6/2024 (ID 200937480, na origem), tendo em vista que ela já havia sido realizada em 4/3/2024, na pessoa da sócia Cathia (ID 188721630, na origem), conforme constou expressamente na r. decisão agravada. Nesse sentido, confira-se o julgado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em relação há pretensão já atendida pelo Juízo a quo, não merecendo ser conhecido o recurso, nesse particular. 2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso. Precedentes. 3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal - competência da Justiça Federal. 4. À míngua de provas e informações suficientes da sustentada litispendência da liquidação provisória ajuizada com outra existente na Justiça Federal, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (Acórdão 1705999, 07054865020238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Também se observa, no presente caso, a infringência ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de intimação dos sócios da pessoa jurídica, o que não foi tratado na r. decisão agravada e nem na petição que ensejou a prolação do decisum, que limitou tal pedido à sociedade e à sócia administradora Cathia. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade, bem como a ocorrência de inovação recursal. Logo, mostra-se inviável o conhecimento do recurso. Sobre o tema, tem-se o seguinte precedente, in verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA EM CASO DE MORA. REPASSE AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 4. Não se pode, de forma abstrata, reputar indevida a previsão contratual de ressarcimento de despesas provenientes de cobrança do débito em caso de mora, ainda que se trate de contrato de adesão. Eventual abusividade deverá ser apurada casuisticamente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido." (Acórdão 1409170, 07075066720218070005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator